Tribunal: TJDFT
Processo: 0723017-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723017-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS FELIX SOUZA APELADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOÃO CARLOS FÉLIX SOUZA em face da sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (rescisão contratual c/c indenizatória) movida em desfavor de ALABARCE ENGENHARIA LTDA e FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Por meio da petição de ID 34774006, as partes informam a celebração de acordo extrajudicial, pondo fim ao litígio. Requerem, portanto, a homologação da avença, com a consequente extinção do processo. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 998 c/c 487, III, “b”, todos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO de ID 34774006, para que surtam os efeitos legais e jurídicos. Transitado em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator